Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DO APELO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do disposto no inciso I do artigo 392 do Código de Processo Penal, o réu deve ser intimado pessoalmente da sentença quando estiver preso. Todavia, quando solto, nos moldes do inciso II do mesmo dispositivo legal, a intimação do “decisum” será feita a ele (réu) pessoalmente ou ao defensor por ele constituído.
2. Apresentado o recurso de apelação depois de decorrido o prazo legal (artigo 593 do Código de Processo Penal, correto o não recebimento do recurso pela intempestividade.
3. Recurso desprovido.